Tribunal: TJDFT
Processo: 0706273-61.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINARES. UNIRRECORRIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE INTERESSE. SUSCITADAS DE OFÍCIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CARACTERIZADO. EVICÇÃO. MÁ-FÉ, DOLO OU CULPA. REQUISITO INEXISTENTE. RENÚNCIA GENÉRICA. INEFICAZ. TERMO DE QUITAÇÃO. PROVA SUFICIENTE DO PAGAMENTO. ROMPIMENTO DO NEXO CAUSAL. INOCORRENTE. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E, NA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face de sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a ocorrência de cerceamento de defesa, a necessidade de má-fé ou dolo do vendedor para que o comprador tenha direito à indenização por evicção, a existência de cláusula de renúncia e de circunstância capaz de causar o rompimento do nexo causal quanto ao dever de indenizar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A unirrecorribilidade impõe que a questão seja analisada em apenas um recurso, não sendo possível discutir o mesmo tema em agravo de instrumento e posteriormente em apelação.
4. O pedido de reforma desacompanhado das razões e sem qualquer exposição sobre o direito aplicável implica o não conhecimento da questão.
5. Não há interesse recursal da parte para reduzir os honorários advocatícios ao mínimo legal se eles já foram fixados neste patamar pelo Juízo de origem.
6. Não há cerceamento de defesa quando a prova cuja produção foi requerida pela parte é inviável para comprovar sua alegação.
7. A indenização decorrente da evicção é uma garantia do comprador prevista expressamente no Código Civil, que não condiciona a obrigação à existência de dolo, culpa ou má-fé.
8. Não se pode concluir pela existência de renúncia à indenização por evicção se a cláusula de renúncia constante do contrato é genérica e sequer menciona o instituto. Inteligência dos arts. 114 e 448 do Código Civil.
9. Não é preciso que a parte diligencie para obter extratos e comprovantes de pagamento quando o negócio jurídico foi realizado há mais de dez anos e próprio credor atestou, no corpo do contrato, que o valor foi pago à vista naquela ocasião e deu quitação plena e geral nos termos do art. 320 do Código Civil.
10. A possibilidade de o comprador evicto ajuizar embargos de terceiro é mais um instrumento à sua disposição para a defesa da posse da coisa e não se confunde com a garantia de receber indenização pela evicção sofrida, tampouco é requisito para ela.
IV. DISPOSITIVO
11. Preliminares de violação à unirrecorribilidade, de ausência de fundamentação e de ausência de interesse suscitadas de ofício. Recurso conhecido em parte e, na extensão, não provido. Sentença mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 114, 320, 447 e 448; Código de Processo Civil, arts. 85, 370 e 1.010.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2067226 de relatoria do Des. Sérgio Rocha da 4a Turma Cível; Acórdão 1318257 de relatoria da Desa. Nídia Corrêa Lima da 8a Turma Cível.